Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718171-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GERALDO MAGELA ALVES DE SA DESPACHO Tendo em vista a petição de ID no 42899065, em que o recorrido renuncia aos valores que excedem ao limite de 10 (dez) salários-mínimos, para que possa receber por meio de requisição de pequeno valor, intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no processamento dos recursos especial e extraordinário por ele interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007